Tribunal: TJES
Processo: 5000931-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-21.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIO AFONSO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
–
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DESUSO - INOCORRÊNCIA
–
INTERESSE PÚBLICO - CARACTERIZAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – A servidão administrativa trata-se de direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado ou por seus delegatários com o objetivo de atender ao interesse público.

2 - As servidões são consideradas, em regra, perpétuas, não havendo prazo de duração estipulado pelas partes, devendo perdurar enquanto houver a necessidade de satisfação do interesse público que justificou a sua instituição.

3 – Da análise dos autos, não há que se falar em extinção da servidão, mas sim em desuso por impossibilidade física (queda da ponte anteriormente existente).

4 - É clara a existência do interesse público na realização da pavimentação do trecho, que visa beneficiar os moradores e visitantes do Distrito de Santa Rita e Santa Luzia, bem como a toda comunidade de Guarapari e Viana.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000931-21.2021.8.08.0021

APELANTE:

CAIO AFONSO CARDOSO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVEL
interposto por

CAIO AFONSO CARDOSO

em face da sentença de id. 3823509,

proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de interdito proibitório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante em razões de id. 3823523 sustenta, em síntese:
"é proprietário de uma pequena propriedade rural no município de Viana-ES desde 2014. Quando comprou a referida propriedade já não mais existia estrada rural que cortava sua propriedade na divisa com o município de Guarapari, uma vez que a antiga servidão tinha sido substituída por outra via distante a 800 metros da antiga via desativada."

Ocorre que, segundo assevera,
"Em outubro de 2020 ficou sabendo, na comunidade, da licitação para o asfaltamento da estrada que liga o distrito de Buenos Aires a Santa Rita e, como o bom senso indicava, pensou que a obra se referia, no trecho entre Baia Nova e Santa Rita, utilizado desde 2010. Qual não foi sua surpresa quando foi informado que a pretensão do município de Guarapari era REABRIR o antigo trecho desativado há mais de 12 anos"
, razão pela qual ingressou com o interdito proibitório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ao que vislumbro dos autos, diante da pretensão autoral, o Município de Guarapari defendeu que o recorrente tinha ciência da existência da referida servidão, que inclusive foi objeto de questionamento nos autos do Mandado de Segurança nº 5001969-05.2020.8.08.0021, cuja segurança foi denegada.

Ademais, está pavimentando via, que sempre existiu, diante da importância dela para acesso entre as cidades de Guarapari e Viana, não havendo que se falar em abandono.

Nesse cenário, entendo que não merece qualquer retoque o
decisum
impugnado no id. 3823509, doa qual transcrevo o seguinte trecho:

"Com efeito, da própria narrativa contida na inicial denota-se que, quando da aquisição da área rural pelo requerente, já havia estrada/trecho de servidão administrativa que corta a propriedade, outrora utilizado, cuja reabertura ou mera pavimentação (como elucidado pelo requerido em sua manifestação preliminar) pretende o município hodiernamente empreender, e que a cessação da utilização do referido trecho decorrera da queda de ponte então existente.

Nessa conjuntura, a circunstância de se ter realizado desvio que passou a ser utilizado para a trafegabilidade exigida na região, não permite concluir pela extinção do pregresso traçado da servidão administrativa de passagem então vigorante, muito menos pela desnecessidade de sua reabertura, considerando não se tratar de contexto de voluntário abandono, senão impedimento físico (queda de ponte) que deu ensejo à abertura de desvio. A servidão administrativa de passagem, como cediço, é una, tratando-se, aqui, apenas da revitalização ou pavimentação de traçado existente, utilizado antes da queda da ponte que lhe atendia, conjuntura que reforça a inutilidade da produção da prova testemunhal para o fim propugnado pelo requerente.

Não tem aplicação, ao caso, portanto, o disposto no art. 1.389, III, do CC/2002, em vista, já num primeiro momento, da ausência de caracterização de voluntário abandono pelo Poder Público do trecho originário da estrada rural existente antes da aquisição da propriedade pelo requerente."

Acerca do instituto da servidão administrativa, leciona Rafael Carvalho Rezende Oliveira (Curso de Direito Administrativo, 3ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 532;536):

"(...)direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado ou por seus delegatários com o objetivo de atender o interesse público.(...) As servidões são consideradas, em regra, perpétuas, não havendo prazo de duração estipulado pelas partes, pois as servidões são justificadas pelo interesse que deve ser satisfeito, e não pela qualidade das partes. A perpetuidade, portanto, significa que a servidão deve perdurar enquanto houver a necessidade de satisfação do interesse público que justificou a sua instituição."

Nesse sentido, forçoso reconhecer que, conforme dito pelo magistrado na origem, não há que se falar em extinção da servidão, mas sim em desuso por impossibilidade física (queda da ponte anteriormente existente), bem como consignar que o seu uso é anterior a aquisição da propriedade rural. Nesse sentido:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Pretensão da CPFL a ser reintegrada à área em que situada a servidão administrativa instituída em 1949 – Alegação dos réus de extinção da servidão, pelo decurso do prazo de 10 anos sem uso da área, nos termos do artigo 1.389, III, CC – Inocorrência –
Servidão administrativa que é perpétua e para a extinção depende que o interesse público pela área seja cessado – Demonstração, nos autos, de que a plantação de eucalipto no local, até o ano de 2013, não esbulhava a área objeto da servidão administrativa, a afastar o argumento de abandono da área
– Acordo de vontade celebrado entre as partes que, apesar de não levado a registro no fólio real, irradiou os seus efeitos – Interesse público da CPFL na ampliação das obras públicas de transmissão de energia – Reintegração de posse que deve ser imediata, nos termos do artigo 1.012, § 1º, CPC – Sentença reformada em parte, apenas para não se condicionar a reintegração de posse ao trânsito em julgado – Recursos dos réus desprovidos e adesivo da CPFL provido, para tanto. (TJ-SP - AC: 10349890620178260071 SP 1034989-06.2017.8.26.0071, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 27/10/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2021)

No presente caso, é clara a existência do interesse público na realização da pavimentação do trecho, que visa beneficiar os moradores e visitantes dos Distritos de Santa Rita e Santa Luzia, bem como a toda comunidade de Guarapari e Viana, razão pela qual evidenciada a inviabilidade da pretensão autoral.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.